Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702497-76.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: RAFAEL GONCALVES BRAZ DESPACHO Intime-se a recorrente MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 21976712, na qual a advogada do recorrido afirma que as partes celebraram acordo, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial interposto no ID 21856733. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024